Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701996-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINETE RODRIGUES LIMA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ROSINETE RODRIGUES LIMA LACERDA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Agravado, seja determinado a fornecer Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Adulto C/Contrastes/Sedação, Tomografia Computadorizada de Pelve ou Bacia Adulto C/Contrastes/Sedação, e Tomografia Computadorizada do Tórax Adulto C/Contraste S/Sedação, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A decisão a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Alega a Agravante, de 66 (sessenta e seis) anos, que possui diagnóstico de Neoplasia Maligna da Mama (CID C50) e Neoplasia Maligna Secundária dos Órgãos Respiratórios e Digestivos (CID C78.0). Relata que os exames foram solicitados em 10/02/2025, sob o risco vermelho, e que necessita urgentemente dos exames que marcarão o início de seu tratamento oncológico, havendo ali um preocupante alerta de que a situação da autora pode - RAPIDAMENTE – evoluir para quadro metastático, tornando-se intratável, DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, e as circunstâncias do caso evidenciam que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Portanto, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A Constituição Federal/88 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Note-se que consta do relatório médico ID num. 239988577 dos autos originários, datado de 6/2/25, que a Agravante aguarda tratamento para definição de tratamento oncológico, o que deve ser feito com extrema urgência, pois há risco de progressão da neoplasia, com perda da janela de tratamento, com repercussões de encurtamento de sobrevida, incapacidade/distúrbios respiratórios. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V, do Estatuto), a Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. No presente caso, a agravante é pessoa idosa com diagnóstico de Neoplasia Maligna da Mama (CID C50) e Neoplasia Maligna Secundária dos Órgãos Respiratórios e Digestivos (CID C78.0) e aguarda a realização de exames desde 10/2/25. A demora no tratamento adequado pode fazer com que o seu quadro evolua a ponto de inviabilizar tratamento. Nos termos do art. 6o do Estatuto da Pessoa com Câncer, nenhuma pessoa com câncer será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação ou violência, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Percebe-se, portanto, que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no Estatuto da Pessoa com Câncer está demasiado extrapolado e a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo. Ainda, impende ressaltar que o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta que a espera do paciente para consultas e exames é considerada excessiva após o transcurso de 100 (cem) dias, prazo já extrapolado. Além disso, trata-se de pessoa idosa (66 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto da Pessoa Idosa (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal (agravado) forneça Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Adulto C/Contrastes/Sedação, Tomografia Computadorizada de Pelve ou Bacia Adulto C/Contrastes/Sedação, e Tomografia Computadorizada do Tórax Adulto C/Contraste S/Sedação, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido tratamento. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. À parte contrária, no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito